Tribunal: TJES
Processo: 0000763-49.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-49.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: ALESSANDRA LUZIA DA GAMA COTTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000763-49.2018.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA: ALESSANDRA LUZIA DA GAMA COTTA

JUÍZO DE ORIGEM: PRESIDENTE KENNEDY – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e a condenação do recorrente ao pagamento de FGTS.

O juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, entendeu que a prova documental era suficiente para demonstrar a sucessividade das contratações, o que descaracteriza a natureza temporária e excepcional exigida pela Constituição. Concluiu que a reiteração dos vínculos para suprir necessidade permanente da Administração configura burla à regra do concurso público, gerando para o servidor o direito ao FGTS (fls. 87/89).

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal. No mérito, defende a validade e a legalidade das contratações, a ausência de continuidade entre os vínculos e a inaplicabilidade do direito ao FGTS para servidores temporários sob regime administrativo.

É o breve relatório.

QUESTÃO PRELIMINAR - Cerceamento de Defesa

O Recorrente alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois impediu a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a ausência de continuidade dos contratos e a legalidade das contratações.

A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central reside na análise da natureza jurídica dos vínculos mantidos entre as partes, questão eminentemente de direito que pode ser resolvida com base na prova documental já acostada aos autos, como os contratos e as certidões de tempo de serviço.

A prova testemunhal pretendida para demonstrar a "ausência de continuidade" ou a "legalidade" dos atos é irrelevante para o deslinde do feito. A sucessividade que acarreta a nulidade não se refere à ausência de interrupções formais, mas à reiteração de contratações para atender a uma necessidade que se revela permanente. A legalidade, por sua vez, é aferida pela conformidade dos fatos provados documentalmente com o ordenamento jurídico, não dependendo de depoimentos. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele avaliar a necessidade de dilação probatória, a qual se mostrou dispensável no caso concreto.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Infere-se dos autos que a recorrida foi contratada para o exercício da função de Psicóloga, de forma ininterrupta, pelo período de 27/05/2013 a 24/05/2018 (fls. 20/24).

Nesse cenário, entendo que, de fato, as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a
necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo ora recorrente.

Assim, como bem pontuado na sentença, há nulidade nos contratos temporários mantidos entre as partes.

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), conforme 19-A da Lei 8.036/1990 e Temas 191 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)